Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-30.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023670-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE LIPPE - CPF: 014.957.061-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Transferência de veículo.
Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado a obrigação de excluir, imediatamente, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante.
Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se não haver prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda da motocicleta Honda Biz 125, placa OBJ6472. Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023670-30.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
FRANCIELE LIPPE

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCIELE LIPPE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) é
proprietária
de uma moto Honda
Biz 125,
ano 2014/2014; b) no ano 2016
seu então companheiro
vendeu sua moto para terceiro desconhecido, sem, contudo, formalizar a transferência de propriedade; c) foi surpreendida com o seu nome na dívida ativa, em virtude de débitos fiscais relacionados ao IPVA, licenciamento e multas associadas à motocicleta em questão. Requereu: a) que seja declara
da
a negativa de propriedade do veículo a partir do ano de
2017; b) que seja declarad
a
a inexistência da relação jurídica tributária, no que diz respeito a qualquer tributo e demais débitos relacionados ao veículo objeto da demanda; c) que o D
ETRAN
seja obrigado a proceder a transferência do veículo em questão para o comprador ou terceiro correspondente, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
: "
Vistos, etc.
Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção.
Fundamento. Decido.
Presentes os pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade, pas
so ao exame do mérito. A autora ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO em
desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT E ESTADO DO MATO GROSSO
, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com relação ao veículo marca Honda, modelo BIZ 125, ano 2014/2014, placa OBJ-6472, bem como a anulação de débitos relacionados ao IPVA, licenciamento e multas. Alega a autora que
o veículo foi vendido por seu ex-companheiro em 2016, sem, contudo, ter sido realizada a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT. Contestação do ESTADO DO MATO GROSSO E DETRAN/MT apresentada no ID 152158104, alegando ilegitimidade passiva quanto aos débitos de licenciamento e seguro obrigatório, sustentando a inexistência de provas que confirmem a venda do veículo ou a comunicação formal ao órgão de trânsito. Assim, requereu a improcedência dos pedidos. Impugnação apresentada no ID 161082561. É o n
ecessário.
PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – MT
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. Nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o DETRAN é o órgão competente para realizar o registro e a transferência de propriedade de veículos automotores. Sendo o responsável pela manutenção do cadastro de veículos, ele é a autoridade legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam à alteração de tais registros, inclusive aquelas em que se busca o reconhec
imento da perda de propriedade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o DETRAN possui legitimidade para figurar no polo passivo em demandas dessa natureza. Nesse sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO CERTIFICADO DE REGISTRO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHEC
IDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 22 do CTB, compete ao órgão estadual de trânsito fiscalizar, vistoriar e registrar os veículos, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que pretende a exclusão do proprietário do registro do bem móvel em questão
. 2. “A escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor. Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trâns
ito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
”.(
N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021). 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APL: 10093301720208110003, Relator: EDSON DIAS REIS, Dat
a de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023). Grifo nosso. Logo, como pretende o autor a baixa no registro do veículo, excluindo-se a condição de proprietário, é certo que deve figurar o órgão estadual de trânsito no polo passivo.
MÉRITO
Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. A pr
esente ação visa à declaração de inexistência de propriedade do veículo, que foi vendido em 2016 por seu ex-companheiro, porém não apresenta qualquer documento que comprove tal alienação ou a comunicação ao DETRAN/MT, conforme preconiza o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A autora informa que o referido veículo foi vendido por seu ex-companheiro, porém não sabe nem informar o nome do suposto adquirente, de modo que não se pode determinar o cancelamento do registro em nome da parte promovente, sem indicar para qual nome o veículo deve ser transferido. Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Nos termos do artigo 1
34 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Com efeito, diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor,
nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Incumbe ao autor a prova do fato
constitutivo do seu direito (art. 373, CPC). 2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades,
sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020). 4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (T
J-MT - RECURSO INOMINADO: 1043305-65.2022.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024). Grifo nosso. Dessa forma, parte autora não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstre a alienação do veículo, tampouco comprovou que foi realizada a comunicação ao DETRAN, o que torna a pretensão de declaração de negativa de propriedade e anulação dos débitos infundada. Assim, a ausência de provas que possam desonerar a parte auto
ra da responsabilidade tributária pelo veículo impõe a improcedência da ação.

Dispositivo.
Posto isso,
proponho

julgarIMPROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 d
a Lei nº 9.099/95.
Vanessa Rodrigues
Tiarini

Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.Caso a s
olicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclama
nte,
sustentando que: a)
é proprietária de uma moto Honda Biz 125, ano 2014/2014
; b)
no ano 2016, seu então companheiro vendeu sua moto para terceiro desconhecido, sem, contudo, formalizar a transferência de propriedade
; c) foi surpreendida com o seu nome na
dívida ativa, em virtude de débitos fiscais relacionados ao IPVA, licenciamento e multas associadas à motocicleta em questão. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025